Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702019-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ANGELA PEREIRA AGRAVADO: IBEX PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCIA ANGELA PEREIRA contra pronunciamento jurisdicional proferido pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília (ID 143427588), que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por IBEX PARTICIPACÕES LTDA, nada proveu sobre a insurgência veiculada pela agravante na peça de ID 141544131, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada sobre as questões lá suscitadas. No presente recurso, a agravante busca, dentre outros pedidos, inclusive de verve liminar, “(...) [q]ue seja reconhecida e declarada A EXCLUSÃO IMEDIATADA DE TODOS OS ATO PRATICADOS EM DESFAVOR DA REQUERIDA MARCIA (fiadora) e com a sua RETIRADA TOTAL DO CONTRATO QUE AFIANÇOU E SEUS EFEITOS de acordo com os artigos 360 inciso I, 365 e 366 do CC e a SUMULA 214 DO STJ, por a REQUERIDA MARCIA (fiadora) não ter anuído à NOVAÇÃO DE DÍVIDA (FLS. 70), com base a todos os elementos expostos neste AGRAVO e na petição de id 141544131.” A fim de deixar claras as observações colhidas dos autos de origem, calha transladar, verbo ad verbum, pronunciamentos do Juízo de origem de modo a trazer elementos aptos a melhor aferir a admissibilidade desta pretensão reformatória: No ID 143427588, que compõe o objeto deste recurso, o Juízo a quo assim verberou: “Nada há a prover sobre a insurgência veiculada em ID 141544131, no que se refere à alegada ausência de responsabilidade da executada Marcia Angela Pereira, pelo débito exequendo, ante a própria eficácia preclusiva da coisa julgada, a insurgência, ora inovada, não configura matéria passível de ser alegada nesta etapa satisfativa, que se encontra em fase de constrição e expropriação de bens dos executados. Em relação à aventada litigância de má-fé, observo, em arremate, que, diversamente do que intentou sustentar a parte exequente (ID 142109158), não se vislumbra, até o momento, qualquer atuação da parte executada que possa ser caracterizada como conduta revestida de improbidade processual (artigo 80, incisos I a VII, CPC), de modo a justificar, à luz da razoabilidade, a imposição da sanção a que alude o artigo 81 do Código de Processo. Por fim, diante da inércia da executada, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte exequente verifique se o imóvel localizado na Chácara 22, Lote 09, Colônia Agrícola Arniqueira, Brasília/DF, possui matrícula de registro, haja vista a noticiada regularização do imóvel. Após o transcurso do prazo, tornem os autos conclusos.” No ID 134918698: “Nada há a prover sobre a insurgência veiculada em ID 134864967, no que se refere à alegada ausência de intimação da parte executada quanto ao despacho de ID 130381024, eis que se cuida de ato meramente ordinatório, desprovido de qualquer conteúdo decisório. Outrossim, no que se refere à constrição, ulteriormente determinada pela decisão de ID 130836221, resta plenamente assegurado o exercício do contraditório, com a intimação das partes acerca do laudo de avaliação (ID 133677870). Intime-se a parte exequente, para que se manifeste acerca da alienação do imóvel, noticiada em ID 134864967, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos.” No ID 130381024: “Nada tenho a prover acerca dos pleitos formulados em ID 21792982 e reiterados em ID 122329249 e ID 128699178, voltados à desconstituição da penhora lançada sobre os direitos possessórios do imóvel de ID 20822290, eis que a matéria já restou apreciada em ID 15814449, tendo sido confirmado, pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento acerca da possibilidade da penhora, consoante firmado no Tema 1.127(RE1307334). Dessa forma, determino a retomada da tramitação do feito. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que for de direito. Não havendo manifestação, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. No entanto, mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” No ID 15814449: “(...) Diante dos argumentos supra expendidos, tenho por bem rejeitar a impugnação oposta pela parte devedora. (...)” Ademais disso, até que se demonstre o contrário, depreende-se que esta Instância Revisora também já apreciou todos os pontos repristinados neste novo recurso por ocasião do julgamento do AGI no 0712466-23.2017.8.07.0000. A ver a ementa do respectivo acórdão, in verbis: CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. PONTOS CONTROVERTIDOS CORRELACIONADOS. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. CABIMENTO (CPC/2015, ART. 935, XII). RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXCEÇÃO (STJ, SÚMULA 549 E LEI N. 8.009/90, ART. 3o, VII). DECISÃO UNIPESSOAL CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. Carece de lastro a alegação de impenhorabilidade de imóvel pelo fato de o bem se encontrar localizado em loteamento irregular, haja vista que a constrição judicialmente imposta não incide sobre a propriedade do imóvel, mas sim sobre os direitos possessórios (CPC/2015, art. 935, XII), os quais são dotados de valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área de elevado padrão econômico e passível de regularização pelo Poder Público local, diante da nova política fundiária em curso. 1.1. In casu, não é a propriedade imobiliária titularizada pela TERRACAP o objeto da penhora determinada no processo de origem, de modo que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC/2015, e, por conseguinte, não viola o disposto no artigo 50 e seguintes da Lei n. 6.766/79. 1.2. Na verdade, a ordem de penhora deu-se sobre "outros direitos" da parte executada, com espeque na previsão contida no inciso XIII do artigo 935 do estatuto processual civil vigente, consubstanciado no direito possessório que exerce sobre bem imóvel, e que, por ser dotado de indubitável valor econômico, pode ser penhorado com o fito de satisfazer do débito do seu titular. Precedentes: Acórdão n.1027830, Acórdão n.1027472, Acórdão n.990646, etc. 2. De igual modo, ressoa inverossímil a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito por gozar da proteção legal conferida ao bem de família, haja vista que a obrigação exequenda deriva de fiança prestada em contrato de locação. 2.1. A Súmula 549 do sodalício Superior orienta que "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação." (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). 2.2. No particular, nem mesmo a circunstância de o imóvel ser bem de família tem o condão de abalar os fundamentos expendidos na decisão agravada, porquanto na esteira do entendimento das mais altas Cortes do país é legítima a penhora sobre bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, conforme a exceção prevista no inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/90. 3. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1076467, 07124662320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a matéria debatida nestes autos, recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1307334, com repercussão geral (Tema 1.127), entendeu que “[é] constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". Feitas essas considerações iniciais, e a despeito de a parte recorrente ter feito menção ao cabimento e à admissibilidade de seu recurso, mas com o viso de evitar eventual nulidade e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO ESPECIAL ENFOQUE A ESCLARECER A NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DAS QUESTÕES REMETIDAS À APRECIAÇÃO COLEGIADA NO VERTENTE CASOM SOBRETUDO EM COTEJO COM O ACÓRDÃO 1076467 ACIMA MENCIOANDO, DEVENDO TAMBÉM, NO ENSEJO, FAZER A DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO COM A TESE FIRMADA PELA EXCELSA CORTE NO (RE) 1307334, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.127), facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que sua inércia ou o não atendimento a contento poderá implicar, de pronto, no não conhecimento de parte do presente agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator